Tribunal: TJDFT
Processo: 0747559-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747559-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SIDNEY FLORINDO COSTA IMPETRANTE: NATÁLIA TOMÁS RIBEIRO BISPO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SIDNEY FLORINDO COSTA, preso em 30/09/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão. Alega a impetrante que a decisão impugnada mostra-se ilegal, porque foi proferida de ofício, em desacordo como art. 311 do Código de Processo Penal, uma vez que ao ser o paciente preso em flagrante, o Ministério Público manifestou-se por sua liberdade provisória com monitoração eletrônica. Afirma que não foram apontados fatos contemporâneos para manter a prisão preventiva, não se observando o disposto no § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal. Diz que a folha de antecedentes do paciente demonstra que ele não mais possui processos em curso e consta apenas um antecedente por violência doméstica em seu desfavor, em que houve extinção da punibilidade há mais de dois anos e uma condenação transitada em julgado há mais de 15 anos. Ademais, sustenta que ele possui residência fixa e ocupação lícita, está fazendo curso técnico de radiologia e recentemente havia sido contratado para trabalhar no Atacadão Dia a dia. Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, a reincidência não impede a liberdade provisória e diz que estamos vivendo momento excepcional em decorrência da pandemia pelo COVID-19 e a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de que ele seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pretende a aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 21042587). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão é ilegal, pois decretada de ofício, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente possui condições favoráveis e mostra-se excepcional a decretação da prisão neste momento, em face da pandemia pelo COVID 19. Inicialmente, aprecio a alegação de ilegalidade da prisão do paciente sob os argumentos de ter sido decretada de ofício pela autoridade coatora e de que não foram apontados fatos contemporâneos para manter a prisão preventiva. É preciso esclarecer que, na situação dos autos, não se trata da decretação de prisão preventiva ex officio pelo juiz, o que, de fato, considerando as inovações do Pacote Anticrime, seria ilegal, sem o pedido da autoridade policial ou do Ministério Público. No caso, o paciente foi preso em flagrante, e ao juiz, na análise da situação, cabe adotar uma das providências determinadas pelo art. 310 do Código de Processo Penal, a saber: Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Assim, como o réu foi preso em flagrante, não há que se cogitar de ilegalidade se a prisão foi convolada em preventiva, de forma fundamentada. O paciente já estava preso anteriormente e o juiz não está agindo de ofício ao convolar sua prisão em flagrante em preventiva, mas analisando a prisão e tomando uma das providências acima determinadas, não havendo que se confundir a decretação da prisão preventiva com a convolação da prisão em flagrante em preventiva. Não se trata, portanto, de aplicação do art. 311 do Código de Processo Penal, mas do art. 310 do referido codex, sendo inviável o acolhimento de que se trata de prisão ilegal. Anote-se que o art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, trata da decretação da prisão preventiva pelo juízo, a requerimento das partes, que deve ser fundamentada em fatos novos e contemporâneos, não da apreciação e análise do auto de prisão em flagrante, caso dos autos, inexistindo, igualmente, ilegalidade por este motivo. Assim, a manifestação do Ministério Público pela aplicação da monitoração eletrônica não determina a análise do juízo nesse mesmo sentido, devendo ser considerado, ainda, que posteriormente o Órgão acusador manifestou-se pelo indeferimento da revogação da prisão, consoante se verá adiante. Afastada as alegações, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Relata a denúncia, que no dia 30/09/2020, por volta da 0h30min, em via pública, nas imediações da lanchonete Burger King, no Setor Leste do Gama, o paciente, mais dois denunciados, Richard Alves dos Santos e Weslley Fernandes da Silva, e o adolescente Pedro B. S., previamente ajustados e com o mesmo propósito criminoso, subtraíram, para todos, com grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, uma aparelho celular pertencente a Antonio Gean Dias da Silva e um aparelho celular de Diombartor Frota Fontenele. Na mesma ocasião, os três acusados corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente acima identificado, pois com ele praticaram os roubos acima (download – p. 232-233). A exordial está corroborada pelos depoimentos policiais no Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Termo de Restituição e pela Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão o flagrante em preventiva do paciente, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a gravidade concreta do crime praticado. Confiram-se os fundamentos: (...) “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. De início, não vislumbro as irregularidades apontadas pelo Ministério Público no caso concreto. Primeiro, porque o exame de corpo de delito (exame ad cautelam) não é pressuposto formal da prisão em flagrante. Segundo, porque a ausência de tal documento nos autos não significa sua inexistência, podendo se tratar de mera irregularidade. Terceiro, porque em que pese a atual sistemática adotada neste Núcleo de Audiência de Custódia no contexto do combate ao COVID-19, ainda é franqueado à defesa o acesso ao custodiado, de sorte que eventuais violações de direito poderão ser reportadas pela defesa. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso com pessoa menor de idade, teriam assaltado as vítimas, mediante emprego de simulacro de arma de fogo. O contexto do modus operandi, em que os autuados abordaram duas vítimas com destemor, demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. (...) Há ainda denúncia oferecida em face de WESLLEY no feito n. 0731422-79.2020.8.07.0001, ainda pendente de deliberação acerca do respectivo recebimento, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptas a indicar a reiteração criminosa dos autuados, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (download – p. 174-176) – negritos nossos. Após, foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, ocasião em que o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, nos seguintes termos: “O Ministério Público requer o indeferimento do pedido. Com efeito, infere-se que a decisão de prisão preventiva de SIDNEY está devidamente fundamentada na gravidade da conduta e na existência de registros penais em seu desfavor. As circunstâncias do crime evidenciam a gravidade concreta da conduta, já que o Requerente e seus comparsas subtraíram bens de dois trabalhadores que retornavam para casa, empregando um simulacro de arma de fogo e aproveitando-se da pouca movimentação de pessoas no local, em virtude do horário avançado (por volta de 0h30min). Ademais, de acordo com ID 73521959, o Requerente ostenta condenações penais definitivas pela prática de crimes de apropriação indébita e lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Outrossim, apesar de SIDNEY alegar que tem residência fixa e trabalho lícito, tais circunstâncias não o impediram de praticar o crime e não se mostram suficientes, por si sós, para ensejarem a revogação do decreto prisional” (download - p. 229) – negritos nossos. Assim, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva indeferiu o pedido, nos seguintes termos: (...) “Como se depreende da decisão exarada em sede de audiência de custódia, a prisão preventiva do acusado foi decretada para salvaguarda da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto da conduta (crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, e crime de corrupção de menores. Este juízo entende que a decisão que decreta a prisão preventiva deve atentar para os fundamentos do princípio acusatório. Desta forma, deve preceder o decreto de prisão pedido de quaisquer dos legitimados no rol do artigo 311, caput, do CPP. Apesar disso, este juízo não é revisor das decisões proferidas pelos magistrados atuantes no NAC, as quais devem ser impugnadas perante o juízo competente. Ademais, o órgão do Ministério Público atuante perante este juízo manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação, o que, a priori, legitima a manutenção da segregação cautelar. Sabido também que a custódia cautelar deve se fundamentar na existência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida. No presente caso, as condenações ostentadas pelo requerente remontam a fatos ocorridos há mais de sete anos. No entanto, não se pode deixar de considerar que o requerente é reincidente, uma vez que a extinção da punibilidade relativa aos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto doméstico se deu no ano de 2018. Ademais, é cediço que as condições pessoais favoráveis do requerente, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si só, legitimar a concessão de sua liberdade provisória. Nestes termos: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONCURSO DE PESSSOAS. EMPREGO DE FACA. "MODUS OPERANDI". RISCO DE REITERAÇÃO. PASSAGENS PELA VIJ. CONVERSÃO DA PRISÃO EM TRATAMENTO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ORDEM DENEGADA. 1. Há necessidade de garantir a ordem pública mediante prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo "modus operandi" utilizado na empreitada criminosa, bem como pela elevada periculosidade do paciente. No caso dos autos, em tese, o crime foi praticado pelo paciente em concurso com outro agente, menor de idade, mediante grave ameaça exercida com uma faca, tendo a vítima sido lesionada, sofrendo um corte em sua mão. 2. As passagens do paciente pelo juízo da infância e da juventude pela prática de atos infracional análogos a delitos de roubo, posse de droga para consumo e contravenções penais, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, apto a fundamentar a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente qualquer dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. 4. A necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, exclui a possibilidade da substituição da segregação pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 5. É inviável a conversão da prisão preventiva pela internação em clínica para tratamento da dependência química, pois a internação do paciente não o obrigará a permanecer na instituição, pois esta não detém o poder de impedir a sua saída do local. Aliás, o relatório médico acostado pela Defensoria Pública, elaborado por uma clínica onde permaneceu internado, atesta que há risco de agressão, transgressões e de fuga. 6. Parecer acolhido. 7. Ordem denegada. (Acórdão n.990560, 20160020495496HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 01/02/2017. Pág.: 283/302). No que tange ao risco de contágio do réu pelo novo coronavírus, mesmo considerando-se a situação de calamidade pública instalada em decorrência da pandemia causada pelo mencionado vírus, não se comprovou que o requerente esteja inserido em grupo de risco de contágio da COVID-19. Além disso, a segregação do requerente deveu-se à gravidade da conduta a ele imputada, a qual foi cometida com o emprego de grave ameaça à pessoa, circunstância que aliada a sua reincidência não torna recomendável a aplicação de outras medidas cautelares, mesmo considerando-se os termos da Recomendação no 62, de 17/03/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Senão vejamos: c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (art. 8o, §1o, inciso I, alínea “c”). Por fim, denota-se que a ilustre Defesa não trouxe à baila qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva. Com efeito, verifica-se que permanecem íntegros os motivos que fundamentaram a prisão cautelar do requerente, notadamente, para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido” (download - p. 32-33) – negritos nossos. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime, das circunstâncias do crime acima anotadas, e porque o paciente, embora tenha condenação definitiva há mais de 15 anos, possui outras anotações criminais e foi condenado definitivamente por lesão corporal e ameaça em situação de violência doméstica, com trânsito em julgado em 26/05/2014 (Processo no 2013.01.1.060794-4), é uma pessoa com quase 50 anos de idade e o seu passado delituoso anterior não o impediu de estar presente no cenário criminoso com mais dois comparsas maiores, além de um adolescente, na função de condutor do veículo, o que demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No tocante à revisão da prisão pela pandemia, tem-se que o pleito foi analisado pela autoridade coatora, sendo que o crime foi praticado com violência e grave ameaça e a impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020 14:45:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator